Tribunal: TJES
Processo: 0026623-16.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026623-16.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LETICIA TORRI FARINA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0026623-16.2012.8.08.0024

A
pel
ante: Letícia Torri Farina

A
pel
ado
: Município de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Letícia Torri Farina contra a sentença de fls. 224/226, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do mandado de segurança impetrado contra o Prefeito do Município de Vitória, na qual a segurança restou denegada.

Nas razões de fls. 231/
240
, a apelante alega que (a) foi aprovada na 14ª (décima quarta) posição para o cargo de Engenheiro Ambiental no concurso público promovido pelo Município de Vitória; (b) o Edital n. 009/2007 previu três vagas para o referido cargo, tendo o prazo de validade se esgotado em 25/03/2012; (c) foram nomeados os candidatos aprovados até a 11ª (décima primeira) colocação, mas apenas um tomou posse; (d) caso os candidatos aprovados na 12ª (décima segunda) e 13ª (décima terceira) posição não tenham interesse no cargo, tem direito líquido e certo à nomeação; (e) os litisconsortes não foram citados, configurando-se a nulidade da sentença; (f) a Administração está vinculada ao edital, motivo pelo qual deve preencher as três vagas previstas para o cargo.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para conceder a segurança.

Contrarrazões às fls. 246/268.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no id. 3192418, pela prescindibilidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de outubro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sessão: 22/11/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a tese firmada pelo
STF no julgamento do RE 837311, com repercussão geral,
“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
”
(
Tema 784). (g. n.)

A apelante participou do Concurso Público de Provas e Títulos
promovido pelo
Município de Vitória, cujo Edital n. 09/2007 previu três vagas para o cargo de Engenheiro Ambiental (fl. 28),
tendo sido aprovada na 14ª (décima quarta) posição (fls. 90/91).

Não há que se falar, portanto, em direito líquido e certo à nomeação, eis que aprovada fora do número
previsto
, sem demonstração de que tenha havido preterição ou surgido novas vagas durante a validade do certame.

A ausência de citação dos litisconsortes não acarreta a nulidade da sentença no caso concreto, haja vista que a ausência dos candidatos aprovados na 12ª (décima segunda) e 13ª (décima terceira) posições na relação processual não gerou prejuízo à apelante.

Tal conclusão reforça-se pelo fato de que a ação mandamental foi ajuizada em 2
0
/07/2012, ao passo que a validade do certame expirou-se em 25/03/2012, conforme informação prestada pela Gerência de Recrutamento, Seleção e Registro do Município de Vitória (fl. 25).

Registro que o Tema 683 da repercussão geral não
influencia neste
julgamento, eis que discute, à luz do art. 37, I, II, IV e IX da CF, a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a nomeação de candidato preterido em concurso público, em ação ajuizada após o prazo de validade.

Na hipótese
,
contudo
, não foi alegada a preterição, posto que a própria apelante afirma que o Município seguiu estritamente a ordem de classificação.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“A existência em si de cargos vagos não obriga a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstos no edital do concurso”
, ao passo que
“Eventual provimento de número maior de cargos se insere na discricionariedade da administração pública”
(AgInt nos EDcl no RMS n. 56.687/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 30/8/2022.).

Nesse viés, ante a inexistência de fundamentos que justifiquem a concessão da segurança, mantenho integralmente a sentença denegatória.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

Sem honorários advocatícios, conforme disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS EM CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a tese firmada pelo
STF no julgamento do RE 837311, com repercussão geral,
“
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
”
(
Tema 784).

2. A apelante não

t
em direito líquido e certo à nomeação, eis que aprovada
para o cargo de Engenheiro Ambiente do Município de Vitória
fora do número de vagas previstas no
Edital n. 009/2007
, sem demonstração de que tenha havido preterição ou surgido novas vagas durante a validade do certame.

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“A existência em si de cargos vagos não obriga a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstos no edital do concurso”
, ao passo que
“Eventual provimento de número maior de cargos se insere na discricionariedade da administração pública”
(AgInt nos EDcl no RMS n. 56.687/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 30/8/2022.).

4. Recurso
conhecido e desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.